Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CANDIDATO NEGRO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I – O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) é o responsável pelo julgamento dos recursos administrativos interpostos contra as fases do certame, razão pela qual há pertinência subjetiva para sua inclusão como litisconsorte passivo necessário.

II – A atuação do Poder Judiciário no exame de ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público é permitida unicamente quando demonstrada flagrante ilegalidade do ato impugnado. Tema 485 de repercussão geral do eg. STF.

III – Não se verifica ilegalidade no ato da banca examinadora que excluiu candidato que não preenche as características fenotípicas de negro ou pardo, em decisão fundamentada, e que observou o edital e o art. 50 da Lei 9.874/99.

IV - Segurança denegada.